Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741353-41.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: RENATO BARBOSA FEITOSA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR